Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734367-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL BRITO DE MEDEIROS, contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 0734157-80.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA. No momento, o agravante solicita, por meio da petição de ID 52250200, que lhe seja oportunizada a sustentação oral remota no julgamento pautado na 38a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 24/10 a 31/10). Em ato contínuo, pleiteia, ainda, seja informada a parte autora, com antecedência, quanto à data de inclusão da sustentação oral pleiteada, a fim de efetivá-la. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 52250200, a fim de oportunizar à advogada do agravante a sustentação oral remota pleiteada, nos termos da Portaria GPR n. 1625, de 29 de junho de 2023, que modificou a Portaria GPR n. 841 de 17 de maio de 2021. Esclareço que o arquivo de áudio ou vídeo deve ser encaminhado, por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até início do julgamento em ambiente virtual, por intermédio do formulário de sustentação oral disponível na plataforma respectiva, nos termos dos supracitados atos normativos. Publique-se. Intime-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 20:05:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora